Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do delito, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais em que há o registro de ação penal em andamento pelo mesmo delito (tráfico), impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. Ordem denegada.